Tribunal: TJES
Processo: 5006943-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006943-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADERVAL FERREIRA NUNES

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 319, II, do CPC exige que a petição inicial contenha a indicação do domicílio do autor como pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo e definição do juízo competente.

2.
A multiplicidade de endereços fornecidos pelo apelante (Anchieta, Serra e Cariacica), sem comprovação documental suficiente, compromete a consistência das informações e inviabiliza a análise pelo juízo competente.

3.
A declaração de residência de próprio punho, apresentada pelo autor, não é suficiente para suprir a exigência legal, especialmente diante das inconsistências constatadas nos documentos juntados aos autos, como contratos que indicam endereços diferentes.

4.
Apesar de o § 2º do art. 319 do CPC admitir certa flexibilidade, é imprescindível que o autor atenda às intimações do juízo e apresente elementos mínimos de regularidade, o que não ocorreu no caso em tela, configurando inércia processual.

5.
A aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos processuais essenciais, como a comprovação do domicílio, sob pena de violação à boa-fé processual e à segurança jurídica.

6.
A ausência de comprovação adequada do domicílio não impede o apelante de ajuizar nova ação, uma vez regularizadas as inconsistências apontadas, preservando-se o direito de acesso à justiça.

7.
A decisão de extinção do processo foi precedida de despacho que oportunizou a regularização da falha, o que demonstra respeito ao contraditório e à ampla defesa.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADERVAL FERREIRA NUNES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na
ação de revisão contratual c/c desconstituição de débito c/c indenização por danos morais e materiai
s ajuizada pelo apelante em face de
BANCO BMG S.A.
e BANCO BRADESCO S.A.,
extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de comprovação válida do domicílio do autor

Em suas razões (id. 10635452), apelante sustenta que apresentou declaração de residência de próprio punho, suficiente para suprir a exigência processual, considerando sua situação de vulnerabilidade. Afirma que a exigência de comprovante de residência em nome próprio constitui excesso de formalismo e compromete seu direito de acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados ids. 10635459 e 10635460 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006943-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADERVAL FERREIRA NUNES

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADERVAL FERREIRA NUNES
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na
ação de revisão contratual c/c desconstituição de débito c/c indenização por danos morais e materiai
s ajuizada pelo apelante em face de
BANCO BMG S.A.
e BANCO BRADESCO S.A.,
extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de comprovação válida do domicílio do autor

Em suas razões (id. 10635452), apelante sustenta que apresentou declaração de residência de próprio punho, suficiente para suprir a exigência processual, considerando sua situação de vulnerabilidade. Afirma que a exigência de comprovante de residência em nome próprio constitui excesso de formalismo e compromete seu direito de acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados ids. 10635459 e 10635460 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Analisando os autos, constata-se que o apelante ajuizou ação declaratória cumulada com revisão contratual e indenização por danos materiais e morais, alegando práticas abusivas em contratos de empréstimo consignado. No entanto, sua petição inicial indicou como domicílio o município de Anchieta/ES, enquanto o comprovante de residência anexado estava em nome de terceiro e apontava endereço no município de Serra/ES.

É possível verificar também que os contratos apresentados pelos apelados indicavam outro endereço, no município de Cariacica/ES. Essa inconsistência ensejou despacho intimando o autor a comprovar seu domicílio, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Apesar da intimação, o apelante limitou-se a reiterar sua declaração de residência de próprio punho, sem apresentar documentação que corroborasse suas alegações.

Pois bem. Como se sabe, o Código de Processo Civil estabelece no art. 319, II, que a petição inicial deve conter a indicação do domicílio do autor, essencial para o adequado desenvolvimento do processo. Esse requisito processual visa a garantir a regularidade da relação jurídica processual e assegurar que o juízo competente seja definido de maneira clara.

Embora o § 2º do mesmo artigo preveja certa flexibilidade para suprir eventual ausência de informações na inicial, é imprescindível que os dados fornecidos sejam consistentes e aptos a permitir o prosseguimento regular do feito. No presente caso, a multiplicidade de endereços fornecidos pelo apelante (Anchieta, Serra e Cariacica) comprometeu a credibilidade das informações e dificultou a análise do juízo a quo.

Ademais, a ausência de comprovação documental, mesmo após o prazo concedido para regularização, configura inércia processual que inviabiliza a continuidade da demanda.

Embora o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) imponha aos magistrados a obrigação de priorizar a resolução substancial dos litígios, tal diretriz não pode ser utilizada para validar omissões que comprometem pressupostos processuais essenciais. A ausência de comprovação do domicílio, especialmente diante da contradição dos documentos apresentados, inviabiliza o cumprimento do princípio da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Ademais, despacho que antecedeu a sentença concedeu oportunidade para sanar a irregularidade, mas o apelante não apresentou elementos que atendessem às exigências legais. Ressalte-se que o ônus de demonstrar os requisitos da inicial é do autor, não podendo o magistrado prosseguir com uma demanda desacompanhada de elementos mínimos de regularidade.

Por fim, aspecto relevante a ser destacado é que o autor dispunha de outros meios acessíveis para comprovar seu domicílio, mas optou por não utilizá-los, mesmo após ser intimado para tanto. A declaração de residência de próprio punho, embora aceitável em situações excepcionais, não possui a robustez necessária para afastar as inconsistências apontadas nos autos, especialmente quando há documentos contraditórios, como os contratos firmados com os apelados que indicam endereço diverso daquele declarado na inicial.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece e admite diversos meios de prova para comprovação de domicílio, como correspondências bancárias, contas de serviços públicos (água, luz, telefone), declarações emitidas por terceiros, contratos de locação ou mesmo certidões emitidas por órgãos públicos locais. Tais documentos têm valor probatório superior a uma mera declaração de próprio punho, que, neste caso, foi apresentada sem qualquer suporte documental adicional.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA. 1. Objeto recursal. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Insurgência recursal da autora, defendendo a competência do MM. Juízo a quo. 2. Extinção sem resolução de mérito (CPC/15, art. 485, IV). Mantida. Certidão do oficial de justiça de que a autora não residia na Comarca, no momento da distribuição da ação.
Oportunizada sua manifestação, a parte autora se limitou a juntar comprovante de endereço desatualizado, inviabilizando o exame da competência territorial, em razão da escolha abusiva de foro, que pode ser decidida de ofício (CPC/15, art. 63, § 5º). Extinção bem decretada
(CPC/15, art. 321, parágrafo único, art. 485, IV). 3. Recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1005608-79.2024.8.26.0176; relator (a): Luís h. B. Franzé; órgão julgador: 17ª câmara de direito privado; foro de embu das artes - 2ª vara judicial; data do julgamento: 29/11/2024; data de registro: 29/11/2024) (TJSP; AC 1005608-79.2024.8.26.0176; Embu das Artes; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís H. B. Franzé; Julg. 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Insurgência do autor.
Indeferimento da petição inicial. Determinação para juntada de comprovante de endereço. Não atendimento. Defendida a desnecessidade de acostar o documento aos autos. Peculiaridades do caso que desbordam na manutenção da decisão a quo. Honorários recursais incabíveis. Recurso conhecido e desprovido
. (TJSC; APL 5012469-84.2023.8.24.0020; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 24/10/2024)

Ademais, a manutenção da sentença extintiva não impede que o apelante, uma vez regularizadas as inconsistências apontadas, ajuíze nova ação para discutir o mérito de suas alegações, preservando-se, assim, o seu direito de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.